Tribunal: STF
Processo: ARE 1451291
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo: 



    “Apelação Cível - Mandado de segurança - Pretensão à alienação de veículo do prazo de dois anos após a aquisição, com manutenção do desconto de ICMS decorrente da compra por pessoa com deficiência - Direito líquido e certo evidenciado de plano - Respeito à expectativa do comprador no momento da aquisição, anterior à ampliação do prazo pelo Decreto Estadual nº 65.259/2020 - Princípio do não retrocesso. Recursos não providos”. (eDOC 8, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 145, § 1º; 150, I e II, e § 6º; e 155, II, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que, desde 26.7.2020, no Estado de São Paulo, a isenção de ICMS na aquisição de veículo novo para uso de pessoa com deficiência ocorre apenas na hipótese de inexistir usufruto desse benefício nos últimos 4 (quatro) anos anteriores à aquisição. Aduz-se que, no presente caso, a autora adquiriu o veículo com isenção do referido imposto em 2018 e protocolou novo pedido em 2021, após a publicação do Decreto 62.259/2020, cujo prazo previsto deve ser aplicado à espécie.



    Afirma-se que, no presente caso, não ocorreu o fato gerador do ICMS, uma vez que não houve ainda a aquisição do novo veículo para o qual se busca a isenção do ICMS. 



    Argumenta-se que as alterações promovidas pelo Decreto 65.259/20 são de aplicação imediata e a Secretaria da Fazenda não praticou ilegalidade ou abuso de poder, mas apenas deu aplicação às normas vigentes, em interpretação restrita, nos termos do artigo 111 do CTN.



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Na hipótese, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional e local aplicável à espécie (Decretos estaduais 65.259/2020, 63.603/2018 e 45.490/2000) e o conjunto probatório constante dos autos, assentou o prazo para alienação do veículo com o desconto de ICMS. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “O impasse cinge-se em saber se as alterações levadas a efeito pelo Decreto Estadual nº 65.259/2020 modificam a situação jurídica da Contribuinte beneficiada pela possibilidade de alienação veicular, com manutenção do desconto de ICMS, dentro do período de dois anos desde a aquisição. 



    Ora, a matéria era regulada pelo Decreto Estadual nº 63.603/2018, tendo em vista a ausência de ratificação do Estado ao Convênio ICMS-50/18, que ampliava o prazo de alienação em alteração do Convênio ICMS-38/12:



    (...)



    Entretanto, o posterior Decreto Estadual nº 65.259/2020 deu nova redação ao artigo 19 do Anexo I do Decreto nº 45.490/2000, alterando de forma direta o próprio Regulamento do ICMS com a ampliação do prazo para alienação, para quatro anos:



    (...) 



    Note-se que, a partir da modificação legislativa acima, o veículo só poderá ser alienado com manutenção do desconto de ICMS após quatro anos de sua aquisição, o que restringe o direito antes existente quando da aquisição do bem móvel. 



    Porém, é entendimento deste Relator que as regras vigentes à época da concessão do benefício se sobrepõem às alterações posteriores, sob pena de flagrante quebra dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.



    (...)



    Dessa forma, tal entendimento deve ser integralmente aplicado às modificações deletérias trazidas pelo Decreto Estadual nº 65.259/2020, posterior à aquisição do veículo, e que limitou a possibilidade de venda com manutenção do desconto de ICMS, ampliando a restrição de alienação para quatro anos, pois não é razoável que o Estado adote novas medidas retroativas, em contradição e mais restritivas às que foram por ele próprio implementadas, surpreendendo os cidadãos que acreditaram nos atos do Poder Público. 



    Como já dito, o regramento diferenciado foi concedido à Impetrante pelo fato de ser pessoa com deficiência física. Trata-se, pois, de benefício legal com razões humanitárias, ligadas à cidadania e dignidade da pessoa humana”. (eDOC 12, p. 3-5)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, inclusive local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, cito o seguinte precedente:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Portador de deficiência. Isenção do pagamento de IPVA. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.154.399 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.12.2018)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. ISENÇÃO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.341.261 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 22.10.2021)



    Cito, ainda, em caso análogo ao dos autos, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.437.540, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 25.5.2023; ARE 1.467.866, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22.11.2023; ARE 1.394.277, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 16.2.2023; ARE 1.361.436, Rel. Min. André Mendonça, DJe 8.11.2023; e ARE 1.398.485, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 5.9.2022



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente